Tribunal: TJPA
Processo: 0813077-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813077-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3.
Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, baseada em entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pelo ora agravante.

4. Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, e ora agravado

ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813983-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões, o agravante aduz a existência de urgência, para que a matéria seja tratada em recurso de agravo de instrumento, salientando que, quanto maior a demora para apreciação e procrastinação da concessão da medida liminar de recuperação do bem, maiores são as chances de infrutibilidade da ação, em razão da probabilidade de mudança do inadimplente ou a ocultação do bem, ao passo que ao credor está sendo posto em permanente prejuízo com o inadimplemento do contrato, estando ainda impossibilitado de reaver a única garantia contratual, qual seja, o bem dado em garantia do contrato realizado entre as partes.

Afirma ser imprescindível o processamento do agravo de instrumento, para o imediato conhecimento da matéria exposta, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já declarou que o rol do art. 1.015 do Código de Processo é um rol exemplificativo, devendo ser mitigado sempre que houver a presença da urgência da tutela jurisdicional, aplicando-se a mitigação dos Recursos Especiais (Resp. nº1696.396 e Resp. nº 1.704.520-MT).

Por fim,
requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID
11782093
).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial a comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0861140-39.2022.8.14.0301), determinou que o agravante emendasse à inicial, tendo como ora agravado
ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
INTIME-SE a parte exequente para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo depositar em Secretaria o original do título que embasa a presente execução ou para que apresente contrato digital, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC
.

Com o referido depósito, certifique-se, devendo o título executivo permanecer arquivado em pasta própria até decisão ulterior.

Determino a retirada do segredo de justiça, uma vez que o processo não se amolda às hipóteses legais de sigilo.

Somente após, conclusos.

Cumpra-se.” (Negritou-se).

Alega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma, pois o contrato que ensejou o ajuizamento da ação originária não se fundou em uma Cédula de Crédito Bancário, mas em um Contrato de Alienação Fiduciária, o qual não possui natureza cambial e, portanto, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único objetivo é a retirada de circulação do título do mercado, não havendo determinação obrigatória, de pronto, de juntada da via original, uma vez que colacionou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes, ressaltando-se que, caso seja impugnado pela parte contrária, pela dúvida de sua autenticidade ou veracidade, poderá, então, o magistrado a qualquer tempo determinar a exibição do original.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, e após modificação integral do r. despacho do Juízo Monocrático, para que fosse afastada a determinação de juntada de contrato original, determinando o prosseguimento do feito, requerendo pelo integral provimento.”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº.13.105), inaugurou sistemática, segundo a qual as decisões interlocutórias impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento constam em rol taxativo, conforme disciplinado no art. 1.015, CPC/15.

Desta feita, com o fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador firmou a técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 533/534).

Sobre o cabimento taxativo do recurso de agravo de instrumento, dissertam Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha:

“2. DECISÕES AGRAVÁVEIS

2.1 Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de

conhecimento.

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias

agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnáveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis incidentes de competência originária de tribunal. 13. Ed Reform. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209).”

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do CPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento, em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de despacho sem conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,
mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis

extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
. (BUENO, Cassio Scarpinella Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42)”.

Ademais, observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.

Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não houve deferimento, nem indeferimento do pedido, mas, tão somente despacho de emenda à inicial, razão pela qual, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, ante a ausência de conteúdo decisório do despacho proferido pelo Juízo de origem, não podendo o presente recurso ser conhecido.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria sobre o não conhecimento do agravo de instrumento nesses casos, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuirse no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Negritou-se).

Destarte, ao contrário do que afirma o banco recorrente, o documento que instruiu a demanda originária, trata-se de Cédula de Crédito Bancária (ID 74079080), e não Contrato de Alienação Fiduciária, o que por si só afasta a tese de desnecessidade de juntada da via original defendida pelo ora recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 15 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos julgados (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pelo ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - Tutelas provisórias;

II - Mérito do processo;

III - Rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - Exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/12/2022